Tribunal: TCU
Processo: 025.859/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar , exercício 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Raryson Pedrosa Nakayama, ex-prefeito e atual prefeito de e Iracema/RR, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Educação Infantil - Apoio Suplementar, no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Jairo André Ribeiro Sousa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas de Raryson Pedrosa Nakayama, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 87.056,53 (oitenta e sete mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 5/11/2013 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Raryson Pedrosa Nakayama, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.